Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO AMARELO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar ao réu que providencie, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão do autor ao procedimento de URETROTOMIA INTERNA. Em suas razões, aduz que o autor foi diagnosticado com transtornos não especificados do aparelho urinário e estenose uretral não especificado, sendo-lhe recomendado o procedimento de uretrotomia interna, com classificação de risco amarelo (urgência). Refere que, apesar do quadro do autor, não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação, cuja demora pode resultar em prejuízos irreversíveis para o particular, que já aguarda há mais de 150 dias a providência.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51692748). A antecipação da tutela foi indeferida (ID 52099103). Parecer do MPDFT acostado no ID 52600604.

III. A insurgência do autor refere-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento médico vindicado, uma vez que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, para que sejam obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos na Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

IV. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Todavia, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

V. No caso em análise, o recorrido informa a inserção do autor no sistema de regulação na data de 13/03/2023, com a prioridade AMARELO (ID 51692731 - Pág. 6). No mesmo documento, noticia que constam na fila 3884 solicitações pendentes, sendo 2318 com classificação amarelo, sendo que estão sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de julho de 2019. Portanto, observa-se que o recorrente aguarda a realização do procedimento há mais de 220 dias, impondo-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a realização da cirurgia de URETROTOMIA INTERNA.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao recorrente a cirurgia de URETROTOMIA INTERNA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.